Tribunal: TJBA
Processo: 0305062-93.2012.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0305062-93.2012.8.05.0039

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: THIAGO SOUZA COSTA

Advogado(s): REINALDO DA CRUZ DE SANTANA JUNIOR (OAB:BA30895), ANA PAULA MOREIRA GOES (OAB:BA30700)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

ACORDÃO

EMENTA
: PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
ART. 121, § 2°, INCISOS I (MOTIVO TORPE) E IV (MEDIANTE DISSIMULAÇÃO)
. RECURSO DEFENSIVO.
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO.
EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE.
OPINATIVO MINISTERIAL PELO DESPROVIMENTO DOS RECURSOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECISÃO QUE ACOLHE UMA DAS TESES SUSTENTADAS DURANTE A SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DAS DELIBERAÇÕES DO JURADOS. INOCORRÊNCIA DE MANIFESTA CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I –

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por MAICH SANTOS DE OLIVEIRA e THIAGO SOUZA COSTA, irresignados com o respeitável édito condenatório proferido pelo Conselho de Sentença, cuja reprimenda foi fixada pelo MM. Juízo de Direito da Vara do Júri e de Execuções Penais da Comarca de Camaçari/BA.

II -
Após regular processamento do feito e encerrada a primeira fase do procedimento escalonado do Júri, foram os réus submetidos a julgamento pelo Tribunal Popular, ocasião em que MAICH SANTOS DE OLIVEIRA restou condenado à pena de 12 (doze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado e THIAGO SOUZA COSTA condenado à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, também em regime inicial fechado pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal. (Num. 31392900).

III –
Constata-se a presença
da materialidade delitiva e da autoria, restando escoradas não só nos depoimentos testemunhais e interrogatórios dos apelantes, como também em farta prova documental consistente na certidão de óbito (Num. 31390422) e no laudo de exame cadavérico e respectivas fotografias da vítima (Num. 31390559, Num. 31390560, Num. 31390561; Num. 31390558; Num. 31390562; Num. 31390563; Num. 31390564; Num. 31391139; Num. 31391140).

IV -
Nesse contexto, insta consignar que o laudo de exame cadavérico apontou como causa da morte
“hemorragia interna secundária a transfixação torácica, abdominal e em membros inferiores por projéteis de arma de fogo”
, evidenciando que os disparos atingiram regiões diversas do corpo da vítima, revelando o intenso
animus necandi
dos autores do crime. (Num. 31391741).

V -
As Decisões do Tribunal do Júri, revestidas de soberania (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea "
c
"), podem, eventualmente, ser anuladas em segunda instância, dada a prevalência do princípio do duplo grau de jurisdição, desde que tenham sido proferidas em manifesta contrariedade à prova dos autos.

VI -
No caso, as provas arrecadadas não permitem dúvidas quanto à responsabilidade dos Réus, não se podendo desautorizar a conclusão a que chegaram os jurados quando, à vista das versões sustentadas pelas partes, acolheram a tese de que os Réus executaram o crime de homicídio qualificado pela torpeza e mediante dissimulação, nos termos do art.
art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal.

VII -
No julgamento dos crimes dolosos contra a vida vigora o princípio da soberania dos vereditos, que não podem ser desconstituídos, salvo quando proferidos em manifesta contrariedade à prova dos autos, divorciando-se totalmente do contexto probatório, e não aquela que opta por uma das versões existentes, ancorada em subsídios verossímeis.

VIII -

A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela em que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório angariado, julgando de forma totalmente divorciada da realidade probatória apresentada, de forma teratológica, o que não se verifica na presente hipótese.

IX -

A hipótese sob análise não comporta anulação do julgamento Popular, cujo veredicto condenatório há de ser mantido, sendo incabível
a
exclusão das qualificadoras, pois o Conselho de Sentença, ao votar quesitos específicos, reconheceu que o crime foi praticado mediante torpeza e dissimulação. (ID. 31392897)

X -

No que concerne às qualificadoras cumpre destacar que estas somente podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes, descabidas ou teratológicas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença
(cf. STF: HC 111463, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 27/03/2012; STJ: HC 198.945/SP, 5.ª Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 19/10/2011; HC 219.350/GO, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 15/05/2012, DJe 23/05/2012, dentre outros).

XI -

Opinativo Ministerial (ID. 49061951), manifestando-se pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO dos apelos interpostos por MAICH SANTOS DE OLIVEIRA e THIAGO SOUZA COSTA, mantendo-se o Decisum em sua integralidade.

X – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0305062-93.2012.8.05.0039
,
provenientes da Comarca de
Camaçari
/BA, figurando como Apelantes:
MAICH SANTOS DE OLIVEIRA THIAGO SOUZA COSTA
e, Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e

NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS
, mantendo-se a sentença em sua integralidade, nos termos do voto do Relator.
E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas.